Tribunal: TJMT
Processo: 0003140-50.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003140-50.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), JEFFERSON DE LIMA JOAQUIM - CPF: 031.146.471-89 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003140-50.2014.8.11.0008.

APELANTE:
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:

JEFFERSON DE LIMA JOAQUIM.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO (INC. III DO ART. 485 DO CPC) - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, em razão da ausência de intimação pessoal da parte recorrente para dar andamento ao feito, demonstra-se descabida a extinção do processo.

Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003140-50.2014.8.11.0008.

APELANTE:
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:

JEFFERSON DE LIMA JOAQUIM.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0003140-50.2014.8.11.0008, ajuizada em face da apelada,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Nas razões do recurso de Id. 227078195, o Apelante sustenta que foi proferida a sentença sem a sua devida intimação pessoal, motivo pelo qual deve ser anulada, determinando o devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 227620164.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Monitória originária, concluiu
por julgar extinta a lide sem resolução do mérito, com fulcro do inciso III do art. 485 do CPC.

No caso dos autos, observa-se que a extinção do feito se deu em razão da presumível desídia da parte Apelante, hipótese prevista no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Todavia, a exigência do §1° do art. 485 do Código de Processo Civil, é de que a parte seja intimada pessoalmente, não bastando, portanto, a intimação do seu advogado,
verbis
:

“Art. 485 -

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Este requisito visa evitar negligência da parte, ou seja, do sujeito processual propriamente dito, uma vez que a intimação normalmente é recebida pelo advogado. Estando ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador, se for o caso, ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal. Somente após esta diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo.

No caso em apreço,
não houve a intimação pessoal da parte Apelante para que se manifestasse a respeito do prosseguimento do feito
. Assim, inviável a extinção da demanda, nos termos em que determinado em primeira instância.

Desse modo, deve prevalecer o princípio da economia e da utilidade processual, de sorte que a extinção do processo, por inércia da parte, somente deve ser decretada quando
o recorrente silenciar após sua intimação pessoal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024